Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716593-36.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GEANE DE JESUS PAIXÃO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA. ASSUNÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES. NATUREZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. 2 – De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de recebimento de valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, consoante previsto no art. 205 do Código Civil. 3 – Conforme preconiza o artigo 43, inciso VI, da Lei 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, a destituição da incorporadora, em caso de morosidade excessiva no andamento do empreendimento, é feita pelos Promitentes Compradores que devem se reunir em condomínio para sucederem o incorporador originário. 4 – Embora a relação originária entre o Promitente Comprador e a Incorporadora seja de consumo, a Associação criada com o objetivo de destituir a incorporadora não integra a cadeia de consumo, uma vez que não se enquadra no conceito de fornecedor, não tendo vendido qualquer unidade imobiliária, tampouco sucedido a Incorporadora em suas obrigações. 5 – Esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou sobre a natureza jurídica das associações criadas pelos promitentes compradores, em caso de destituição da incorporadora, reconhecendo que “As associações criadas para o fim de defesa do patrimônio comum dos adquirentes possuem a natureza jurídica de condomínio, uma vez que foi transmitida para os promitentes adquirentes a titularidade comum do bem” (Acórdão 1252609, 00082777920138070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6 – Dessa maneira, observa-se a ausência de responsabilidade da Associação que sucedeu a Incorporadora para ressarcir a Demandante nas quantias pagas à antiga Incorporadora, a título de pagamento pelo imóvel alienado, tendo em vista que não houve sucessão da construtora pela associação, a qual foi criada para um fim específico, qual seja, dar continuidade às obras iniciadas pela Incorporadora com a qual a Autora celebrou o contrato primitivo. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 31-A da Lei 4.591/1964, defendendo se tratar de hipótese de negócio jurídico submetido à incorporação imobiliária em caso de sub-rogação, em razão da destituição da incorporadora anterior e a instituição da associação recorrida como nova incorporadora; b) artigo 31-F, § 11, da Lei 4.591/1964, expondo a responsabilidade da parte recorrida em cumprir com os deveres decorrentes da compra da unidade imobiliária, uma vez constatado que ela sucedeu a incorporadora originária; c) artigos 474 e 475, ambos do Código Civil, sustentando a existência de cláusula resolutiva expressa e o direito à restituição dos valores pagos à recorrida, decotando apenas o valor referente a 10% (dez por cento) a título de multa contratual na forma prevista no negócio jurídico firmado. Outrossim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, quanto às teses jurídicas descritas nas alíneas “a” e “c”, colacionado ementas de julgados do STJ e do TJDFT, com o intuito de demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006 (ID 35288933). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 31-A e 31-F, § 11, ambos da Lei 4.591/1964, 474 e 475, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a Associação criada não é sucessora da incorporadora, mas sim uma representante de seus associados, os quais, após a destituição da incorporadora, recebem a titularidade comum do bem. Assim, embora a relação originária entre o Promitente Comprador e a Incorporadora seja de consumo, a Associação/Apelada não integra a cadeia de consumo, uma vez que não se enquadra no conceito de fornecedor, não tendo vendido qualquer unidade imobiliária, tampouco sucedido a incorporadora em suas obrigações. (...) Fixadas tais premissas, passo à análise dos argumentos apresentados pela Apelante para amparar sua pretensão de que não é responsável pela devolução dos valores pagos pela Autora, referentes ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel ora em questão, tendo em vista que este foi celebrado com a incorporadora Allicerce Construtora e Incorporadora LTDA. De fato, de acordo com a vasta documentação colacionada aos autos pela parte Ré em sua contestação (Num. 31652326), restou comprovada a regular instituição de valores mensais com o intuito de retomar as obras do empreendimento, o que foi decidido sempre por meio de Assembleia Geral, em que a Autora participou pessoalmente ou por meio de Procurador, conforme já acima delineado. Contudo, a parte Requerente, além de não realizar os pagamentos dos valores deliberados em assembleia, na iminência de ter seu imóvel leiloado por inadimplemento das taxas condominiais instituídas, ainda pretende receber da Associação Ré as quantias pagas à antiga Incorporadora do empreendimento, o que, conforme já explicitado, não se mostra possível, tendo em vista que não houve sucessão da construtora pela associação, a qual foi criada para um fim específico, qual seja, dar continuidade às obras iniciadas pela Incorporadora com a qual a Autora celebrou contrato de promessa de compra e venda. Portanto, caso a Autora pretenda a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com o devido ressarcimento dos valores pagos, celebrado com a empresa Allicerce Construtora e Incorporadora LTDA., deve ajuizar a ação cabível em face desta (ID 33815694). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece admissão em relação ao dissenso interpretativo invocado, pois não cuidou a parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Ademais, também não merece seguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005